Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
1 – Crimes da mesma espécie – furto mediante rompimento de obstáculo – e modos de execução parecidos, mas cometidos, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes e em datas e locais diversos, não se consideram continuados.
2 – A quantidade de crimes, contra vítimas diversas, aliada à variedade de local e tempo de execução, demonstram reiteração ou habitualidade criminosa, que impede seja reconhecido o benefício do art. 71 do CP.
3 – Agravo não provido.